Tribunal: TJBA
Processo: 8078367-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078367-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

Advogado(s)
:
GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES

AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

PJ05

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA. INADIMPLEMENTO E RESCISÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu a reintegração de posse em favor da Recorrida sobre áreas e equipamentos de mídia localizados em aeroporto, objeto de contrato de cessão de uso rescindido por inadimplemento. A Recorrente alega que os equipamentos são de sua propriedade exclusiva, nunca estiveram na posse da Recorrida e que a via possessória seria inadequada para discutir a destinação desses bens.

II. Questão em discussão

2. i. Adequação da ação possessória para a retomada dos equipamentos instalados pela subconcessionária; ii. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela liminar possessória.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente em suas cláusulas que todas as benfeitorias e equipamentos instalados se integram às áreas cedidas, incorporando-se a elas para todos os efeitos de direito.

4. O instrumento contratual também estabelece que, ao término do ajuste, a concessionária recupera a gestão de todos os equipamentos. Tais disposições configuram a posse da cedente, derivada do próprio pacto.

5. O esbulho restou caracterizado pela permanência da Recorrente nas áreas e pela utilização dos equipamentos após o transcurso do prazo concedido na notificação extrajudicial de rescisão contratual motivada por incontroverso inadimplemento.

6. Os danos alegados pela Recorrente possuem natureza eminentemente patrimonial, sendo passíveis de reparação futura caso obtenha êxito no julgamento de mérito, afastando a alegação de perigo de dano inverso apto a obstar a liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de liminar de reintegração de posse abrangendo equipamentos instalados em área objeto de cessão de uso quando o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a incorporação dos bens à área e a retomada de sua gestão pela cedente após a rescisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8078367-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

e como agravada
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça